Tribunal: TJSP
Processo: 0001399-43.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000166689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001399-43.2018.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que são apelantes ALEX
RODRIGO LAURENTINO e WEBSTER ISTEPAN RODRIGUES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao recurso, nos termos do voto parcialmente vencedor do revisor, vencido,
em parte, o relator, que também provia parcialmente o recurso, porém em menor
extensão. Fará declaração de voto o revisor.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001399-43.2018.8.26.0581
Apelantes: Alex Rodrigo Laurentino e Webster Istepan Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: João Vitor Alves Justino
Comarca: São Manuel
Voto no 24.891 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 391/397, cujo relatório se adota,
Alex Rodrigo Laurentino, Webster Istepan Rodrigues e João Vitor Alves Justino
foram condenados como incursos no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, cada qual, à
pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 250 dias-
multa, no piso. De outro lado, os réus foram absolvidos da imputação prevista no artigo
35 da Lei de Drogas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformados, os réus Alex e Webster apelam a esta
Corte pugnando pela desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
Drogas. Pedem, ainda, a máxima redução da reprimenda (fls. 555/560 e 562/567).
Vale ressaltar que o réu João Vitor não apresentou
qualquer inconformismo (fls. 525).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
573/576), opinou a ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 585/592).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 09 de maio de 2018, por
volta de 20h30, na residência localizada a Rua Otacílio Nogueira, 940, na Comarca de
São Manuel, Alex Rodrigo Laurentino, Webster Istepan Rodrigues e João Vitor
Alves Justino tinham em depósito, para fins de tráfico, vinte e uma porções e um tijolo
de maconha, tudo pesando quatrocentos e setenta e um gramas e três decigramas
(471,3g), além de cinquenta e seis invólucros de cocaína, pesando dezenove gramas e
um decigrama (19,1g).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 32/33), auto de
constatação (fls. 35/41), bem como pelo exame químico-toxicológico (fls. 193/195).
A autoria também é inconteste.
Silentes na delegacia (fls. 77/78), os irmãos Alex e
Webster, ora apelantes, negaram em audiência qualquer envolvimento no comércio
nefasto, dando a entender que tão somente mantinham em depósito “algumas” porções
de maconha, as quais seriam consumidas de maneira compartilhada, entre ambos e o
corréu João Vitor (mídia em anexo).
João Vitor, por sua vez, apresentou relato contraditório,
deixando claro que havia mesmo toda a droga descrita na denúncia (mídia em anexo).
Sob outro vértice, os policiais militares Leandro Nunes e
Marcos Felipe foram seguros ao narrarem que, após diversas delações anônimas dando
conta da traficância praticada pelos réus, dirigiram-se ao local dos fatos a fim de
verificar a ocorrência do ilícito; e, no trajeto, avistaram Alex que, ao perceber a
aproximação da guarnição, empreendeu fuga e adentrou a residência.
Em diligência no interior do imóvel, além de Alex,
abordaram Webster e João Vitor, sendo, ao final, encontradas as drogas e o valor de R$
470,90 em espécie (mídia em anexo).
Vale salientar que as declarações prestadas pelos policiais
merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no caso em questão, que tais servidores
públicos possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Ademais, questionar a lisura da operação policial
implicaria reconhecer que teriam providenciado considerável quantidade de drogas
unicamente para atribuí-las falsamente aos réus, o que não é crível.
A testemunha de defesa Carlos de Oliveira nada
acrescentou que pudesse infirmar a acusação que pesa contra os réus (mídia em anexo).
Assim, diante do contexto em que ocorreu a prisão em
flagrante, a quantidade de drogas apreendidas, o modo como estavam fracionadas e as
demais circunstâncias do caso concreto, não há se falar em absolvição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desclassificação.
É importante deixar registrado que a condição de usuário
não exime, por si só, a culpabilidade do agente pelo crime de tráfico, porquanto, como é
cediço, em muitos dos casos, o usuário se vale da mercancia ilícita para prover o
sustento do próprio vício, de tal forma que uma conduta nem sempre exclui a outra.
Passa-se, agora, à análise da dosimetria.
Nas
duas
primeiras
fases,
corretamente,
as
penas
permaneceram no mínimo legal.
No terceiro e último estágio, era mesmo de rigor a aplicação
da causa especial de diminuição (§ 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006) em seu patamar
máximo (2/3), notadamente porque o argumento utilizado pela ilustre Magistrada não é
suficiente para impedir a referida fração.
Diante disso, recalculadas, as penas de cada apelante
concretizam 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso.
O regime prisional aberto é inalterável, sem, contudo,
substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, conforme venho
entendendo, tal medida não se apresenta socialmente recomendável aos condenados por
tráfico de drogas, mesmo quando reconhecido o “privilégio”, em observância ao artigo 44,
inciso III, do Código Penal.
Cumpre consignar, por derradeiro, que as mesmas
reprimendas devem ser estendidas ao corréu João Vitor, em observância ao artigo 580 do
Código de Processo Penal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos a fim
de reduzir as penas dos réus a 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso,
estendendo-se, de ofício, tal reprimenda ao corréu João Vitor, nos termos do voto.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.279
Apelação Criminal no 0001399-43.2018.8.26.0581
Comarca: São Manuel
Apelantes: Alex Rodrigo Laurentino e Webster Istepan Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: João Vitor Alves Justino
DECLARAÇÃO DE VOTO
I - Adota-se o relatório elaborado pelo eminente Relator
sorteado.
II
Ousei, respeitosamente, divergir em parte do
Desembargador IVO DE ALMEIDA, por entender cabível a substituição da pena
carcerária por restritiva de direitos.
No caso em testilha, os ora apelantes Alex Rodrigo
Laurentino e Webster Istepan Rodrigues foram condenados por incursos no
artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
Esta 1a Câmara de Direito Criminal decidiu por reduzir a
pena de ambos para 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, no piso,
estendendo, de ofício, ao corréu João Vitor, nos termos do voto do Relator
sorteado.
Ao meu sentir, posicionamento que prevaleceu, cabível
também a substituição da carcerária por restritivas de direitos, segundo
posicionamento adotada pelo STF (Habeas Corpus 97.256/RS): “por maioria,
declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão 'vedada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conversão em penas restritivas de direitos', constante do § 4o do art. 33 da Lei
11.343/2006, e da expressão 'vedada a conversão de suas penas em restritivas de
direitos', contida no aludido art. 44 do mesmo diploma legal” (cf. Informativo
598).
Os acusados não registram condenações anteriores, a pena
situa-se abaixo do limite de quatro anos e o delito não é daqueles cometidos com
violência ou grave ameaça. Além do mais, a quantidade de drogas não se mostrou
exagerada.
Diante da natureza do delito, que atinge de forma difusa a
sociedade e da modesta situação econômica que se supõe possuir os acusados, as
penas carcerárias devem ser substituídas por prestação de serviços à comunidade
e interdição temporária de direitos (nos moldes do artigo 47, inciso IV, do
Código Penal), em condições a serem especificadas pelo juízo da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento aos
recursos em maior extensão, a fim de substituir as penas carcerárias impostas aos
corréus por prestação de serviços à comunidade e interdição temporária de
direitos (nos moldes do artigo 47, inciso IV, do Código Penal), em condições a
serem especificadas pelo juízo da execução.
PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
IVO DE ALMEIDA
100E3ABB
5
6
Declarações de
Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
105438EA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0001399-43.2018.8.26.0581 e o código de confirmação da tabela acima.